Tribunal: CARF
Processo: 10865.722149/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722149/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2012
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO
DA IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011.
ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de infração (fl. 19) de contribuições previdenciárias destinada a
outras entidades (terceiros). Contra o contribuinte Santa Casa foi formalizado crédito tributário
incluindo o período 09/2009 a 09/2012, inclusive 13/2009, 13/2010 e 13/2011.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 32 a 41) que foi indeferido o pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS por meio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722149/2014-31
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

Resolução no 41 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, de 15/03/2007, com
publicação no Diário Oficial da União – DOU de 22/03/2007.
Posteriormente, o contribuinte teve cancelada a isenção das contribuições
previstas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991, por infração ao art. 55, II, dessa lei, combinado
com art. 206, II, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, mediante o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 001, de
08/10/2008, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF de Limeira.
Na Portaria no 900, de 23/08/2012, publicada no DOU de 24/08/2012 foi deferido
o pedido de renovação do CEBAS/SAÚDE para o Hospital para o período 01/01/2001 a
31/12/2003, nos termos do Relatório fiscal (fl. 32).
O requerimento de concessão do CEBAS/SAÚDE registrado sob o número
25000.669297/2009-08 foi deferido por meio da Portaria no 1.044, de 26/09/2012, com vigência
de três anos: 26/09/2012 a 27/09/2015.
O Hospital não apresentou requerimento de renovação do CEBAS/SAÚDE para
isenção das contribuições previdenciárias patronais para o período 01/09/2009 a 25/09/2012, as
quais foram objeto da auditoria fiscal.
Mesmo tendo conhecimento do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção
de Contribuições Sociais, o Hospital continuou a informar nas GFIPs o código do Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS 639.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 79 a 88) em 07/10/2014, em que
alega, em síntese:
a) A impugnante cumpre os requisitos exigidos para a isenção das contribuições
lançadas. Inclusive, para obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
fornecido pelo Ministério da Saúde, teve que demonstrar o integral cumprimento dos requisitos
dispostos na Lei no 12.101/2009, no Decreto no 7.237/2010 e na Portaria GM/MS no 1.970/2011.
Além disso, é inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Rio Pardo, o
que contribui para a comprovação de que as atividades desenvolvidas têm caráter assistencial.
b) O Hospital obteve o deferimento de seu Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social por meio da Portaria no 1.044/2012. Embora o art. 1o, parágrafo único, dessa
portaria estabeleça que a concessão da isenção tem validade de 3 (três) anos a contar da data da
publicação no DOU, a orientação jurisprudencial é no sentido de considerar o efeito ex tunc
como inerente dos títulos declaratórios, como é o caso.
c) Segundo decisão do Poder Judiciário, os requisitos materiais para a isenção são
aqueles previstos nos incisos III a V do art. 55 da Lei no 8.212/1991, os quais se referem às
qualidades essenciais da entidade. Os requisitos formais são aqueles previstos nos incisos I e II
do mesmo artigo.
d) Em 10/12/2008, quando vigorava ainda a Medida Provisória no 446/2008, a
impugnante protocolizou no Ministério da Saúde pedido de renovação de seu Certificado de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

Entidade Beneficente de Assistência Social, devendo comprovar todos os requisitos legais nos
três exercícios anteriores ao protocolo (2005 a 2007).
e) Posteriormente, não convertida a Medida Provisória em lei, foi publicada a Lei
no 12.101/2009, tendo a impugnante reiterado o pedido de concessão formulado em 10/12/2008,
demonstrando, novamente, que nos exercícios precedentes ao protocolo do pedido já atendia aos
requisitos legais para fazer jus ao título.
O Acórdão no 08-32.874 (fls. 153 a 159) da 6a Turma da DRJ/FORCE, em Sessão
de 25/02/2015 julgou a impugnação improcedente.
No mérito, julgou-se que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal abrange somente as entidades beneficentes de assistência social e não qualquer entidade
que desempenhe atividades designadas como sendo de caráter público.
Esclareceu-se que é requisito para a isenção que a entidade beneficente de
assistência social seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada
três anos.
No caso dos autos, entendeu-se que não houve o cumprimento dos dispositivos
legais para as competências 09/2009 e 10/2009, dado que não houve pedido de isenção atendido
até o final da vigência do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e que não constava também Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social válido.
Julgou-se que o CEBAS válido era um dos requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei
no 8.212/1991 para o gozo da isenção prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal e que o
direito à isenção somente pode ser exercido a contar da data da publicação da concessão da
certificação da entidade.
Cientificado em 18/03/2015 (fl. 202), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 215 a 224) em 16/04/2015. Nele, pede o reconhecimento da isenção tributária e do
Reconhecimento da obtenção do deferimento de seu Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, requerido em 30/12/2009, através da Portaria n° 1.044, de 26/09/2012.
Aduz, ainda, que para a consolidada orientação jurisprudencial, o efeito ex tunc é
inerente aos títulos declaratórios, como é o caso da declaração de isenção de entidade
beneficente de assistência social, justamente porque eles apenas declaram uma situação
preexistente (fl. 221).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

Atesto, inicialmente, a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
17/03/2015 (fl. 203), o Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 16/04/2015 (fl. 215).
CEBAS. Efeitos anteriores.
Quanto a essa questão, a DRJ entendeu que o direito à isenção só ocorre a partir
da data da publicação de sua certificação. Assim, considerando que a concessão do CEBAS para
a entidade ocorreu em 26/09/2012 (Portaria n. 1.044, fl. 118), concluiu a decisão recorrida que a
entidade não poderia usufruir da isenção das contribuições.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2132/20112 analisou a possibilidade da dispensa de
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos com relação às
ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS é “meramente declaratório”, produzindo efeito ex
tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no artigo
31 da Lei no 12.101 de 2009 (data da publicação da concessão da certificação), desde que
inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte.
Com a aprovação do referido Parecer, que foi aprovado pelo Ministro da Fazenda,
com a publicação no DOU em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1, foi emitido o Ato Declaratório
PGFN No 5 de 20/12/2011, mediante o qual a Procuradora-geral da Fazenda Nacional:
(...) declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no
art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte."
Conforme a decisão de piso, tal parecer contém a ressalva de que os efeitos ex
tunc da concessão do CEBAS não são adotados nas situações em que aplicável o art. 31 da Lei no
12.101/09, de modo que, nesse caso, o direito à isenção somente ocorre a partir da data da
publicação de sua certificação.
No entanto, verifica-se que o citado artigo foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão na ADI 4.480/DF, com trânsito em julgado em
24/04/2021, cuja ementa assim dispõe:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13, parágrafos
e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13
por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195
da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais.
Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem
como o RERG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e
II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
É entendimento sumulado (Súmula CARF n. 02) que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ocorre que, dada a postura do
STF quanto a questão das exigências da Lei 8.212/1991 para além do art. 14 do CTN, o tema
amadureceu e exige posição mais detalhada do CARF para além do simples não conhecimento
da alegação.
Esta questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se do Tema 32 do STF,
RE 566.622/RS, que debate a legalidade da exigência do art. 55 da Lei 8.212/1991. É que este
artigo – já revogado pela Medida Provisória no 446/2008 – exigia, para “isenção” das
contribuições previdenciárias, requisitos cumulativos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Sobre o inciso II, a exigência do CEBAS permanece, posta a decisão do Supremo
Tribunal Federal. Todavia, conforme Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, publicado no DOU em
15/12/2011, não há interesse da PGFN no prosseguimento de ações em que o CEBAS é deferido
somente após o prazo, dado que o efeito é ex tunc e retroage ao protocolo do requerimento. Diz-
se que é “declaratório” e não “constitutivo”. Não diz, portanto, que é desnecessário, mas que
possui efeitos retroativos.
PARECER/PGFN/CRJ/No 2132 /20ll CEBAS. Efeitos. O Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc. Retroação à data do
protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da
superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722149/2014-31

Em virtude das decisões reiteradas do STJ de que o CEBAS possui efeito ex-tunc,
a PGFN passou a desistir das demandas em que a contribuinte tenha pedido renovação do
certificado, mas cujo deferimento tenha sido dado somente após o período fiscalizado. Os efeitos
do CEBAS, dessa forma, retroagem à data do protocolo do requerimento.
Tenho, portanto, como premissas a este julgamento: (1) A exigência do CEBAS é
constitucional, dada a decisão do Supremo Tribunal Federal de que é um aspecto procedimental
da imunidade; (2) Não há interesse da PGFN no prosseguimento de ações em que o CEBAS é
deferido somente após o prazo – o efeito é ex-tunc e retroage ao protocolo do requerimento.
Assim, deve ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da
formulação do requerimento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
para aplicar o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da formulação do requerimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 242
DF CARF MF
Original